Tribunal: TJSP
Processo: 1523002-56.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523002-56.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
FLORENCIO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523002-56.2019.8.26.0228 -Voto no 44.315
2
VOTO RELATOR No 44.315
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1523002-56.2019.8.26.0228
APELANTE: SERGIO FLORENCIO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 21a VARA CRIMINAL
SERGIO FLORENCIO SANTOS APELA da r.
sentença de fls. 174/151, da lavra da MM.a Juíza de Direito, Dr.a Nathália de
Souza Gomes, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 157,
caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
no mínimo legal.
Inconformado, insurge-se o apelante pretendendo a
absolvição, por insuficiência de provas para a condenação.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base (fls. 195/204).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo (fls.
217/225).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 233/240).
É O RELATÓRIO.
Consta da incoativa que, no dia 22 de setembro de
2019, por volta das 10h52min, na Av. Santos Dumont, nesta Capital,
SERGIO FLORENCIO SANTOS, subtraiu, para si, coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho celular avaliado por R$ 700,00 e pertences da
vítima, mediante violência/grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523002-56.2019.8.26.0228 -Voto no 44.315
3
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão
em flagrante (fls. 01/02), do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 07), do
boletim de ocorrência (fls. 09/12), do auto de exibição e apreensão (fls.
13/14) e do auto de reconhecimento de objeto (fls. 15), servem como prova
cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos
de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Na fase extrajudicial, ao invés de bradar desde logo
por sua inocência, o acusado preferiu o silêncio (fls. 08). Em que pese tal
comportamento não importe confissão, não é essa a reação que se espera
de um insuspeito.
Em Juízo, negou integralmente a imputação que lhe
fora lançada (gravação audiovisual).
A despeito da versão exculpante apresentada, tem-
se o relato da vítima, que, na fase policial, reconheceu indubitavelmente o
apelante como sendo o autor do roubo, bem como descreveu
pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, inclusive no que toca à grave
ameaça empregada pelo agente, mediante o uso de um canivete (fls. 06 e
07).
E não há razão para por à prova a credibilidade do
relato da vítima, tendo em vista que descreveu com detalhes as
circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira
injustiça ignorar sua palavra.
Evidentemente, a palavra do ofendido merece
crédito no confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a
lição dos doutrinadores quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação
a inocente, como in casu.
Confira-se:
PROVA CRIMINAL
Roubo
Palavra da vítima coerente,
segura e afinada com os demais elementos existentes nos
autos Prevalecimento sobre a do réu Recurso não provido
JTJ 252/445.
O
relato
da
vítima
encontra
amparo
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523002-56.2019.8.26.0228 -Voto no 44.315
4
depoimentos das testemunhas policiais, Daniel e Diego, os quais
confirmaram, sob o pálio do contraditório, a localização do acusado, logo
após os fatos, ainda na posse da res substracta e de um canivete (gravação
audiovisual).
Quanto aos depoimentos dos agentes da lei, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem pormenorizadamente os fatos, e
não se vislumbra motivo para incriminarem falsamente o réu. Com efeito, a
valoração do depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios
aplicados às demais pessoas, pois seria absurdo considerar-lhes o cargo
como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com
as demais testemunhas, que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Melo).
Agregue-se, ainda, o fato de que o increpado foi
detido na posse do bem subtraído e do canivete utilizado na prática
criminosa, o que gera a presunção da autoria, invertendo-se o ônus da
prova.
Confira-se:
“A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de
sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova impõe-
lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza
o decreto condenatório” (JUTACRIM 66/410).
Como se pôde verificar, os elementos de prova que
compõem os autos autorizam o desate condenatório.
Passo à análise da dosimetria da pena:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523002-56.2019.8.26.0228 -Voto no 44.315
5
Penal, a pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, fundamentando o
douto Magistrado na culpabilidade, que extrapolou a normalidade do tipo
penal (eis que o increpado utilizou-se de um canivete para realizar a
intimidação), bem assim na personalidade desregrada e nos maus
antecedentes do agente (já que possuidor de condenação definitiva, para
além da reincidência - cf. fls. 25/27).
Com efeito, a despeito do afastamento da majorante
relativa ao emprego de arma branca, promovido pelo advento da Lei
13.654/2018, a violência ou ameaça exercida com faca ou canivete, por
revelar uma maior reprovabilidade da conduta do agente, justifica a
exasperação da pena de partida.
Assim,
conservo
a
pena-base,
tal
como
estabelecida.
Na segunda fase da individualização, diante da
agravante da reincidência, procedeu-se ao devido aumento da pena de mais
1/6.
Ausentes,
por
fim,
causas
de
aumento
ou
diminuição a serem consideradas, a reprimenda foi tornada definitiva.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
inicialmente fechado, devendo prevalecer, pois se trata de infração
repugnante que desassossega a sociedade e causa traumas profundos.
Além disso, o apelante ostenta maus antecedentes e reincidência
comprovados.
A violência do tipo penal infringido obsta a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a concessão do
“sursis” ao apelante.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO do
réu, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator